Tribunal: TJBA
Processo: 8034288-85.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034288-85.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA RITA JESUS DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167/STF. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. REGIME DE SUBSÍDIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO DOS ACLARATÓRIOS. A VPNI DECORRENTE DA TRANSIÇÃO PARA O REGIME DE SUBSÍDIO NÃO INTEGRA O VENCIMENTO BÁSICO PARA FINS DE CÁLCULO DO PISO NACIONAL. PARCELA DE NATUREZA PESSOAL E PROVISÓRIA. PRESERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF DE QUE O PISO INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO GLOBAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. I. Caso em Exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pretendida, determinando a implementação da paridade remuneratória da Impetrante, servidora aposentada, com a garantia de percepção de seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, principalmente quanto à aplicação dos artigos 3º e 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012. II. Questão em Discussão 2. (i) Determinar se há omissão no acórdão quanto à aplicação dos arts. 3º e 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012 na composição do vencimento para fins de apuração do piso nacional; (ii) verificar se há contradição interna no julgado quanto à validade da VPNI e seu cômputo na base de cálculo para fins de aferição do piso nacional salarial. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Constatada a omissão quanto à análise da Lei Estadual nº 12.578/2012 e da natureza da VPNI na composição do teto do magistério, impõe-se o acolhimento para integração da fundamentação. 5. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), instituída para evitar o decesso remuneratório na transição para o regime de subsídio, possui natureza de parcela pessoal e não se confunde com o vencimento básico inicial da carreira. 6. Conforme tese fixada pelo STF na ADI 4.167/DF, o piso salarial nacional deve ser observado sobre o vencimento básico (ou subsídio padrão), sendo vedada a utilização de vantagens pecuniárias de natureza pessoal ou variável para fins de atingimento do valor mínimo legal. 7. Manutenção do acórdão que concedeu a segurança, ante a impossibilidade de cômputo da VPNI para fins de desoneração do Estado quanto ao pagamento do piso nacional. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração acolhidos para integração, sem efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8034288-85.2021.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada MARIA RITA JESUS DOS SANTOS ARAUJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração para fins de integração do julgado, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA